Tribunal: TJDFT
Processo: 0703325-40.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIALIDDE EXTERNA. QUESTÃO PREJUDICIAL JÁ JULGADA. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando prova indeferida não tem aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo julgador na sentença.
2. Nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil – CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. A utilização da expressão “sentença de mérito” no referido dispositivo induz à conclusão de que não há suspensão quando o processo deve ser extinto sem resolução do mérito (sentença terminativa).
3. O art. art. 313, V, “a”, do CPC não determina que a suspensão do processo perdure até o julgamento definitivo (trânsito em julgado) da questão prejudicial; o próprio diploma processual prevê que, em caso de prejudicialidade externa, a suspensão nunca poderá exceder um ano (art. 313, § 4o). Ademais, a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório: cabe ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
4. O art. 51 da Lei 8.245/1991 prevê os requisitos para a renovação compulsória do contrato de locação não residencial, entre os quais estão a necessidade de que o contrato cuja renovação se pretenda tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado e que a ação renovatória seja proposta até 6 meses antes do término do contrato.
5. No caso, o último contrato formal celebrado entre as partes ocorreu em 01/10/2020, com vigência até 30/09/2021. A demanda renovatória somente foi ajuizada em 06/03/2023. Logo, deve ser reconhecida a decadência do direito da autora/apelante à renovação compulsória da locação não residencial.
6. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, com fundamento no art. 1.013, § 3o, I, do CPC, “reconhece a possibilidade de substituição de um julgado extintivo, sem julgamento de mérito, por outro com julgamento de mérito, igualmente desfavorável, sem que tal represente reforma em prejuízo contra o recorrente” (RMS: 59709 RS 2018/0341396-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020). Assim, na hipótese, com fundamento no art. 1.013, § 3o, I, do CPC, a sentença terminativa deve ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos com fundamento na decadência (art. 487, II, do CPC).
7. A aplicação da sanção por litigância de má-fé demanda demonstração inequívoca de má-fé. Não se pode confundir atitude maliciosa com o comportamento inflexível da parte na defesa de direitos que acredita ter. Ademais, a improcedência do pedido não autoriza a conclusão imediata de que o requerente agiu de má-fé.
8. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, portanto, podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (STJ - REsp: 1886256 RJ 2020/0187557-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 18/02/2021).
9. O princípio da sucumbência é, invariavelmente, insatisfatório para a solução da responsabilidade pelas despesas processuais nos casos em que mérito da causa não é analisado ou fica prejudicado (perda de objeto, ilegitimidade, prescrição, decadência etc.). Em tais situações, deve ser aplicado o princípio da causalidade. Precedentes do STJ.
10. A resolução da demanda pela decadência implica condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.
11. Recurso conhecido e provido. Pedidos julgados improcedentes. Honorários advocatícios fixados.